Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. A gratuidade de justiça se estabiliza na hipótese em que a parte adversa não impugna a sua concessão na forma do artigo 100, caput, do Código de Processo Civil.
III. O beneficiário da gratuidade de justiça poderá ser demandado pelas obrigações decorrentes da sua sucumbência caso se demonstre, no próprio pedido de cumprimento de sentença, a superação da hipossuficiência financeira, na esteira do que prescreve o artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
IV. Pleito de desconstituição da gratuidade de justiça é incompatível com a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista a limitação temática estabelecida pelo artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido em parte e desprovido.